Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-72.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agrotóxicos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– INÉPCIA DA INICIAL – DISSONÂNCIA DO ARTIGO 330, I, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DO DECRETO Nº 1.651/2013 – APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS APONTANDO SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS DO USO DE AGROTÓXICOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE- TAL DOCUMENTO NÃO PODE SER CONSIDERADO HÁBIL - – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSA A DECISÃO HOSTILIZADA – RECURSO PROVIDO.

1.Para o reconhecimento da inépcia da inicial, é necessário, primariamente, que o fundamento esteja embasado em um dos incisos existentes no parágrafo 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil.

2.
Em que pese os referidos estudos apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população, este documento não pode ser considerado hábil para suspensão do referido Decreto, uma vez que: 1- a nota técnica apenas faz a menção dos estudos realizados por outros pesquisadores, não apresentando os trabalhos de pesquisas como documento a embasar a ação civil; 2- as pesquisas não demonstraram que os resultados encontrados foram provenientes das alterações normativas dos Decretos, mesmo porque os estudos apresentados ocorreram antes mesmo da vigência do Decreto nº 1.651/2013. Desse modo, há que se considerar que antes de ocorrer a suspensão do Decreto nº 1.651/2013, necessária seria a demonstração da realização de estudo da área, levando em consideração a deriva dos produtos nas condições de vento, umidade, clima, temperatura e de solo, para, assim, estabelecer a distância segura para a aplicação do agrotóxico. Logo, em um juízo de cognição sumária, tal documento, em si, não pode ser considerado hábil para a suspensão do Decreto ora discutido, em razão da fragilidade probatória apresentada, por não se tratar de documento de cunho científico ou fundamentado em elaboração do estudo da área. Além disso, não há, nos autos, o perigo da demora a ensejar o deferimento da liminar pelo Magistrado
a quo
, uma vez que o referido Decreto se encontra em vigor desde 2013, podendo aguardar a instrução processual e, consequentemente, a apresentação de provas mais robustas que irão ensejar a correta decisão final.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e pela Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão,
na qualidade de terceiros interessados, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 1564-23.2016.811.0082
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, concedeu a medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 1.651/2013.

De início, sustentam os Agravantes a inépcia da inicial, sob o fundamento de que o pedido da ação civil pública é no sentido de suspender e anular o referido Decreto, enquanto a exordial faz questionamentos apenas a um de seus dispositivos e menção a outros dois.

Afirmam que, os pontos trazidos pelo órgão ministerial correspondem a critérios de avaliação e ponderação atribuídos ao Chefe do Poder Executivo, de modo que não caberia ao Poder Judiciário adentrar no tema.

Além disso, alegam que não há qualquer respaldo científico de que as alterações normativas promovida pelo Decreto estadual n° 1.651/2013 de fato atentam contra o meio ambiente e a saúde humana.

Diante desse contexto,
requerem o provimento do recurso
, para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada que concedeu a medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 1.651/2013.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

À época, na qualidade de Relatora, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
deferiu o efeito suspensivo pretendido.

As contrarrazões vieram ao ID n. 503586, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
desprovimento do presente agravo e, por via de consequência, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de piso, que suspendeu os efeitos do Decreto Estadual nº 1.1651/2013.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 13 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento
,
interposto pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e pela Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão,
na qualidade de terceiros interessados, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 1564-23.2016.811.0082
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, concedeu a medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 1.651/2013.

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pedido.

VOTO PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL

Neste ponto, o Agravante afirma que a inicial aventada pelo Ministério Público é inepta, já que o referido afirma, no corpo da petição, a nulidade de apenas dois dispositivos existentes no Decreto, contudo, almejam a anulação de todo o ato, o que ensejaria a inépcia da ação.

Pois bem.

Como é sabido, a inépcia da inicial é regulada pelo artigo 330, I, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto, colaciono o referido:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, pela simples visualização do dispositivo retro, vislumbra-se que a alegação do Recorrente não possui embasamento legal, já que, a conduta narrada não se amolda à inépcia da inicial, o que, de plano, enseja a rejeição da preliminar.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada de inépcia da inicial.

É como voto.

V O T O

Egrégia Câmara:

Pretende os Agravantes a confirmação da liminar recursal que deferiu o efeito suspensivo pretendido, para que fosse suspensa a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que,
que concedeu a medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 1.651/2013.

De início, registro que, subsistem motivos para a manutenção da tutela liminar
recursal.

Ao deferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso, assim manifestou a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, à época:

Pretende o Agravante reformar a decisão que deferiu o pedido de liminar, em Ação Civil Pública, determinando a suspensão do Decreto nº 1.651/2013. Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos para o deferimento da medida pretendida. Insta consignar que a Lei nº 8.588/2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação, o destino final de embalagens vazias e resíduos e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso foi inicialmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.283/2009. O referido Decreto foi revogado pelo de nº 1.362/2012 e, posteriormente, substituído pelo Decreto nº 1.651/2013, que reduziu algumas medidas de proteção ao meio ambiente, que ensejaram a propositura da Ação Civil Pública, a saber: 1- diminuição das distâncias mínimas exigidas para aplicação terrestre de agrotóxicos e afins em relação a povoações, cidades, vilas, etc., bem como de mananciais de águas e nascentes ainda que intermitentes, que antes variavam entre 300 e 200 metros, para 90 metros (artigo 35, I, Decreto nº 1.651/2013); 2- supressão da exigência de pátio de descontaminação para os usuários produtores rurais e empresas prestadoras de serviço de aplicação terrestre de agrotóxicos (artigo 35, IX, Decreto nº 1.651/2013); 3- abolição da guia de aplicação como requisito para aplicação terrestre de agrotóxicos, trazendo a identificação do usuário ou da empresa prestadora dos serviços, bem como receita agronômica. O ilustre representante do Ministério Público, ao argumento de que as referidas alterações ampliarão os riscos de contaminação por agrotóxicos no Estado e, com fundamento na Nota Técnica do Prof. Dr. Wanderlei Antônio Pignati e João Inácio Wenzel, requereu a suspensão dos efeitos do Decreto nº 1.651/2013, a qual foi deferida pelo Magistrado Singular. Em análise aos autos, observo que a Nota Técnica retro mencionada apresenta estudos realizados em cidades do Estado de Mato Grosso que possuem processo produtivo agrícola, apontando as sérias consequências do uso dos agrotóxicos na saúde da população e no meio ambiente. Estes estudos, realizados nos anos de 2007 a 2011, constataram a presença de agrotóxicos nas amostras de sangue e urina dos professores e alunos que moravam e atuavam na zona rural, a contaminação de poços de água potável das escolas e nas amostras de ar do pátio das escolas, a presença do pesticida em leite materno entre outros. Ocorre que, em que pese os referidos estudos apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população, este documento não pode ser considerado hábil para suspensão do referido Decreto, uma vez que: 1- a nota técnica apenas faz a menção dos estudos realizados por outros pesquisadores, não apresentando os trabalhos de pesquisas como documento a embasar a ação civil; 2- as pesquisas não demonstraram que os resultados encontrados foram provenientes das alterações normativas dos Decretos, mesmo porque os estudos apresentados ocorreram antes mesmo da vigência do Decreto nº 1.651/2013. Desse modo, há que se considerar que antes de ocorrer a suspensão do Decreto nº 1.651/2013, necessária seria a demonstração da realização de estudo da área, levando em consideração a deriva dos produtos nas condições de vento, umidade, clima, temperatura e de solo, para, assim, estabelecer a distância segura para a aplicação do agrotóxico.
Logo, em um juízo de cognição sumária, entendo que tal documento, em si, não pode ser considerado hábil para a suspensão do Decreto ora discutido, em razão da fragilidade probatória apresentada, por não se tratar de documento de cunho científico ou fundamentado em elaboração do estudo da área. Além disso, não vislumbrei, nos autos, o perigo da demora a ensejar o deferimento da liminar pelo Magistrado a quo, uma vez que o referido Decreto se encontra em vigor desde 2013, podendo aguardar a instrução processual e, consequentemente, a apresentação de provas mais robustas que irão ensejar a correta decisão final.
Isso posto,
defiro
a liminar pleiteada, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, a qual suspendeu os efeitos do Decreto Estadual nº 1.651/2013. [Destaquei].

À título de reforço, argumentativo, tal raciocínio também foi traçado nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000507-68.2017.8.11.0000, o qual o cerne central da controvérsia objetivava a mesma pretensão ora analisada nestes autos, inclusive fui Relator do recurso mencionado.

Nestes termos, merece reparos a decisão do Juízo
a quo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial, por entender que esta não se amolda nas previsões contidas no artigo 330, I, § 1º, do Código de Processo Civil, e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de manter o que foi disposto na decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de afastar a suspensão concedida pelo Magistrado Singular, na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020